Tribunal: TJPA
Processo: 0819955-80.2024.8.14.0000
Classe: DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO (432) - 0819955-80.2024.8.14.0000

REQUERENTE: DIVINO MENDES BEZERRA

REQUERIDO: COMARCA MAIS PRÓXIMA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

AUTOS DE DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO.

PROCESSO N.º 0819955-80.2024.8.14.0000.

REQUERENTE: DIVINO MENDES BEZERRA.

REQUERIDO:
M.M JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA-PA
.

Processo originário n.º
0000717-21.2011.8.14.0047
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DESAFORAMENTO DE JULGAMENTO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE RISCO À IMPARCIALIDADE DO CONSELHO DE SENTENÇA E À SEGURANÇA DO RÉU. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. PEDIDO INDEFERIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Pedido de desaforamento de julgamento formulado por Divino Mendes Bezerra, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, objetivando a transferência da sessão do Tribunal do Júri da Comarca de Rio Maria-PA para a Comarca de Goiânia-GO, sob alegação de risco à imparcialidade dos jurados e à sua integridade física. O juízo de origem, o Ministério Público de primeiro grau e a Procuradoria de Justiça Criminal manifestaram-se pelo indeferimento do pedido, por ausência de comprovação das hipóteses legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão do desaforamento, com base em fundado receio quanto à imparcialidade do júri ou à segurança pessoal do acusado.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O desaforamento constitui medida excepcional e exige demonstração concreta de risco à imparcialidade do julgamento, à integridade física do réu ou à ordem pública, nos termos do art. 427 do CPP.

4. Alegações genéricas de temor ou suposta influência da comunidade local, desacompanhadas de elementos objetivos, não autorizam o desaforamento, sob pena de violação ao princípio do juiz natural.

5. Informações prestadas pelo juízo de origem não indicam qualquer indício de comprometimento da imparcialidade dos jurados ou de ameaça à integridade do réu, inexistindo fatos que justifiquem a medida.

6. A comarca de Rio Maria-PA, com população heterogênea e reduzida repercussão do crime, apresenta condições estruturais e institucionais adequadas para a realização do julgamento.

IV. DISPOSITIVO:

7. Pedido conhecido e indeferido. Unanimidade.

Tese de julgamento
:

1.

O desaforamento exige demonstração concreta de risco à imparcialidade do júri, à segurança do acusado ou à ordem pública, não se prestando a alegações genéricas ou temores subjetivos.

2.

A inexistência de fatos objetivos que indiquem parcialidade dos jurados ou ameaça à integridade física do réu inviabiliza a transferência do julgamento para outra comarca.

_________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 427
.

Jurisprudências relevantes:
TJ-SP, Desaforamento de Julgamento nº 2375377-30.2024.8.26.0000, Rel. Des. Diniz Fernando, j. 27.02.2025; TJ-CE, Desaforamento de Julgamento nº 0627007-07.2022.8.06.0000, Rel. Des. Rosilene Ferreira Facundo, j. 24.10.2022.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do pedido e, no mérito, indeferir o desaforamento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Pedido de Desaforamento de Julgamento
formulado por
DIVINO MENDES BEZERRA
, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, visando à alteração do foro competente para o julgamento da Ação Penal n.º 0000717-21.2011.8.14.0047, atualmente em trâmite perante o Tribunal do Júri da Comarca de Rio Maria-PA.

O requerente pleiteia a transferência do julgamento para a Comarca de Goiânia-GO, seu atual domicílio, sob a alegação de risco à imparcialidade do julgamento na comarca de origem, bem como para assegurar sua integridade física.

A referida ação penal tem por objeto a apuração da suposta prática do crime de tentativa de homicídio, previsto no art. 121, combinado com o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

O Ministério Público com atuação na 1ª instância manifestou-se contrariamente ao pedido de desaforamento (ID 23545854).

O Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria-PA também entendeu não estarem presentes os requisitos legais para a concessão do desaforamento, motivo pelo qual se posicionou pelo indeferimento do pleito (ID 23545856).

Os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça Criminal, que, no âmbito desta Instância Superior, opinou pelo indeferimento do pedido (ID’s 24010628 a 24010633).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se de pedido de desaforamento de julgamento formulado por DIVINO MENDES BEZERRA, com fundamento no art. 427 do Código de Processo Penal, sob o argumento de ausência de imparcialidade do júri e de risco à sua integridade física na Comarca de Rio Maria/PA.

O pedido, contudo, não merece acolhimento.

Consoante entendimento consolidado, o desaforamento constitui medida de caráter excepcional, cuja concessão pressupõe a presença de circunstâncias concretas que comprometam a imparcialidade do júri, a segurança do acusado ou a preservação da ordem pública. Não se admite, para tanto, a mera alegação genérica quanto à repercussão do crime na sociedade local, ao possível comprometimento dos jurados ou à existência de eventual animosidade, sem a devida demonstração, sob pena de violação ao princípio do juiz natural. Nesse contexto, revela-se pertinente a lição do processualista Eduardo Spínola Filho, in
Código de Processo Penal Brasileiro Anotado
, vol. VI, Ed. Rio, pp. 400/401:

(...) No sistema do novo Código, o desaforamento pode se impor à vista do fundado receio de que o julgamento, no lugar, acarretará desordem pública; ou de que, aí, venham a faltar, a despeito das melhores precauções, garantias para a integridade física do ou dos réus; ou, finalmente, quando o crime tenha de tal modo desequilibrado os sentimentos da população, provocando a paixão exaltada dos habitantes, em favor ou contra dos acusados, que falte a segurança de que os seus concidadãos os julgarão com imparcialidade. A essas causas se junta a da demora do julgamento, para a qual não tenha concorrido o réu ou o seu defensor, desde que se não realize até um ano após o recebimento do libelo. (...)

A previsão legal do instituto encontra-se disposta no art. 427 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

Art. 427. Se o interesse da ordem pública o reclamar ou houver dúvida sobre a imparcialidade do júri ou a segurança pessoal do acusado, o Tribunal, a requerimento do Ministério Público, do assistente, do querelante ou do acusado ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos, preferindo-se as mais próximas.

No caso concreto, não se vislumbra nos autos qualquer fato objetivo ou indício concreto que demonstre risco à segurança do acusado ou comprometimento da imparcialidade do conselho de sentença. Tampouco há elementos que indiquem ausência de condições estruturais para a realização do julgamento pelo Tribunal do Júri na comarca de origem.

Em informações prestadas pelo juízo de origem (ID 23545856, págs. 2-3), destacam-se os seguintes trechos:

(...) Quanto à imparcialidade do julgamento, primeiramente, cumpre salientar que a comarca de Rio Maria possui aproximadamente 18.200 habitantes.

Não se tem conhecimento de atuação de pessoas da comunidade, ou familiares da vítima, como disse o requerente, em tentativa de manipular o julgamento através de pressão ou coação aos membros do júri popular.

Desconheço qualquer tentativa de cooptação de testemunhas por quem quer que seja.

Considero que suposta imparcialidade do júri é conjectura sem qualquer fundamento. A grande maioria dos membros da sessão é formada por servidores públicos e alguns funcionários de entidades privadas, mas daí considerar que eles são parciais, também é descabido.

Também não vislumbro por parte da população local, pessoas com muitos vínculos de amizade e culturais, posto que são oriundas de diversos lugares do Brasil, sentimento de paixão ou vingança em relação ao requerente. Igualmente não se tem notícia de quaisquer atos ou fatos que demonstrem ódio, antipatia ou mesmo opinião contrária dos membros do júri em relação ao réu. (...).

Suscita que há fundadas dúvidas de segurança pessoal. Daí não vislumbro, também, nenhuma ocorrência policial de ameaça ao pronunciado. Além do mais, tal crime ocorreu no ano de 2011, ou seja, está praticamente esquecido por esta comunidade. (...).

Como se observa, o requerente não logrou demonstrar a existência de elementos objetivos que comprometam a imparcialidade dos jurados ou que coloquem em risco sua integridade física. A simples alegação de temor ou de eventual influência da comunidade, desacompanhada de qualquer indício concreto, não se presta à caracterização das hipóteses previstas no art. 427 do Código de Processo Penal. Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“1. O desaforamento requer comprovação inequívoca de parcialidade dos jurados. 2. A repercussão midiática não é suficiente para justificar a transferência do julgamento”.

(TJ-SP - Desaforamento de Julgamento: 23753773020248260000 Lins, Relator.: Diniz Fernando, Data de Julgamento: 27/02/2025, 1ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2025).

“a simples presunção de parcialidade ou de risco à segurança do acusado, sem qualquer embasamento em elementos concretos, não é suficiente para a adoção da medida excepcional do desaforamento de competência”.

(TJ-CE - Desaforamento de Julgamento: 06270070720228060000 São Gonçalo do Amarante, Relator.: ROSILENE FERREIRA FACUNDO, Data de Julgamento: 24/10/2022, Seção Criminal, Data de Publicação: 24/10/2022)

DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
conheço do pedido e, no mérito, o indefiro,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 26/06/2025